Tribunal: TJMT
Processo: 1045094-02.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045094-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OLEVINO LARA DE MORAIS - CPF: 631.939.061-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

– AFASTAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELA SISTÊMICA
, ORDEM DE SERVIÇO E VISTORIA, FATURAS PENDENTES E HISTÓRICO DE LEITURA
–

SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de impugnação a gratuidade não acolhida, uma vez que a recorrida não demonstrou modificação nas condições do recorrente a ensejar o indeferimento do benefício concedido.

Evidenciada a contratação de serviços da concessionária de água e esgoto e constatado débitos inadimplidos, regular se demonstra o direito do recorrido em proceder a inscrição da reclamante
nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Olevino Lara de Morais interpôs recurso inominado (id.

167005307), contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que, não há contrato assinado pelo reclamante e que as provas apresentadas pelo reclamado não são hábeis a comprovar a legitimidade do débito, vez que foram unilateralmente produzidas, razão pela qual fundamenta que as cobranças e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito são ilícitas e indevidas, devendo a sentença ser reformada.

A recorrida, Águas Cuiabá S/A, devidamente intimada apresentou contrarrazões (id.

167243687), postulando preliminarmente pela não concessão da gratuidade da justiça ao recorrente e no mérito o improvimento do recurso para manter inalterada a sentença exarada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
recorrida, Águas Cuiabá S/A, arguiu em contrarrazões, pela impugnação a gratuidade de justiça outrora deferida a reclamante, acerca disso pontuo que a preliminar suscitada não merece acolhimento vez que, o impugnante não comprovou nos autos as condições do recorrente em arcar com as despesas processuais.

Pois bem, passo a análise do mérito.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora o recorrente fundamente pela ausência de relação jurídica com a recorrida ressai da documentação acostada
ordem de serviço sob o protocolo n. 26595819 (id.

167005302) em que a recorrida realizou a verificação de dados e a fiscalização na ligação, sendo constatado que ano de 2019 houve a religação por conta própria, situação em que fora lavrado termo e entregue em mãos ao reclamante, porém este se negou a assinar

Denota-se ainda, da peça contestatória que nos registros da Reclamada consta que
o Recorrente no ano de 2014, solicitou abastecimento de água mediante caminhão pipa.

De igual modo, a

Recorria apresentou histórico de faturas em nome do recorrente no qual consta a situação de crédito pendente, estando entre eles os créditos negativados referente ao mês referência 02/2019 no valor R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos) e em 08/2019 o montante de R$ 736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Além disso, consta ainda, histórico de leituras referente ao período de 05/2012 a 09/2021 (id.

167005303).

Assim, a toda evidencia, verifica-se que o recorrido desincumbiu do ônus probatório, vez apresentou documentos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, a Súmula 34 destas Turmas Recursais dispõe o seguinte:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Por fim, se faz imperioso registrar, que
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023